Tribunal: TJDFT
Processo: 0743420-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743420-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ELISANGELA DA SILVA BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão (ID 172285273, dos autos de referência), que deferiu a tutela de urgência requerida por ELISANGELA DA SILVA BARBOSA, determinando a autorização do procedimento cirúrgico conforme relatório médico. A agravada informa que a cirurgia foi autorizada e ocorreu em 13/10/2023 na rede credenciada por médico credenciado (ID 52371644). Assim, INTIME-SE a agravante para se manifestar sobre a perda do objeto do presente recurso. Prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator